Tribunal: TJMT
Processo: 1006451-37.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006451-37.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIZA BEZ - CPF: 656.855.390-53 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006451-37.2022.8.11.0045

Polo Ativo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Polo Passivo

MARIZA BEZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995
)

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
FRAUDE
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois
os documentos juntados em sede de contestação não têm
a higidez necessária para comprovar a culpa exclusiva do consumidor quanto à fraude noticiada
, por estarem incompletos e não demonstrarem relação clara com as operações financeiras
sub judice
.

2.
C
onfigurada a responsabilidade da parte
recorrente
quanto ao dano sofrido pela parte
recorrida
em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de indenizar pelos prejuízos suportados pelo consumidor
, conforme súmula 479 do STJ.

3
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

5
. Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados no importe de 1
0
% do valor da
condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023